Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728672-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOLANGE DUARTE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em razão da decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0704428-46.2022.8.07.0000. Considerando recente decisão proferida na origem, exatamente esclarecendo o provimento do referido recurso e remetendo aos autos à contadoria judicial para efetivação dos cálculos do valor devido, com expedição de requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora